Tribunal: TJMT
Processo: 0001567-77.2014.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001567-77.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOMINGOS - CPF: 655.502.341-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso do Município e julgou prejudicado o apelo de Maria Aparecida Domingos e a remessa necessária.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.

1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano.

2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo.

3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE / INTERESSADO (S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA MARIA APARECIDA DOMINGOS

APELADO / INTERESSADO (S):

MARIA APARECIDA DOMINGOS

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Alta Floresta
e por
Maria Aparecida Domingos assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta em face do
Município de Alta Floresta
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da médica Maria Eugênia Lozano de Pacio, julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação a ela e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o
Município de Alta Floresta-MT
a indenizar a Autora pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente ao tempo da morte da menor A. M. D. S., devidos até a data em que a “de cujus” completaria 25 (vinte e cinco) anos, e posteriormente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, devidos até a data em que a criança completaria 65 (sessenta e cinco) anos, por ser esta a estimativa média de vida do brasileiro, resguardado o direito de crescer.

Determinou que, encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas monetariamente (correção monetária pela variação mensal IPCA-E, a contar do óbito) e acrescidas de juros de mora de 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos; e as prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo (Súmula 490 STF), até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta a ser indicada pela Autora.

Condenou, ainda, o Município de Alta Floresta a indenizar a demandante por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual deverá ser pago de uma só vez, fixando, juros de mora legais em 0.5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária atrelada ao IPCA-E, desde a prolação desta sentença.

Isenção de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2011.

Não houve condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais (ID’s nº 8389973 e 8389974), o
Município de Alta Floresta
sustenta a ausência de provas de culpa do ente público no evento danoso, ressaltando que, em se tratando de ato omissivo, aplica-se a responsabilidade subjetiva, razão pela qual seria imperiosa a demonstração dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, consistente na culpa do ente público municipal, o dano causado à vítima e o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

Afirma que, ao contrário do que concluiu a sentença, a culpa e o nexo causal não restaram comprovados nos autos, na medida em que, a menor falecida teria sido devidamente atendida pelos médicos de plantão Dr. Leonardo e Dr. Sidneymar, bem como teria relatos da avó da infante de que a Dra. Maria Eugênia teria realizado visita no leito da menor antes do evento danoso, ressaltando que ficou internada por período inferior a 10 horas e nesse ínterim 3 (três) médicos distintos lhe visitaram, além de ter sido devidamente medicada por enfermeiras.

Assevera que, o fato de a médica Dra. Maria Eugênia ter sido consultada por telefone, por ser a médica responsável pela pediatria, não significa dizer que estivesse que estar presente no hospital 24 horas por dia e todos os dias da semana, ressaltando que não há qualquer documento que comprove que o plantão daquele dia pertencia a ela, em especial porque outros médicos estavam presentes no Hospital e a menor foi atendida pessoalmente por ambos.

Aduz, ainda, que inexiste nexo de causalidade entre a conduta do ente público municipal quanto ao cumprimento de seu dever de prestar atendimento médico à menor e o óbito, já que a
causa mortis
atestada refere-se a cardiopatia, parada cardio-respiratória e edema agudo de pulmão, não tendo nenhuma comprovação nos autos de que tenham sido ocasionados pelos medicamentos ministrados no hospital, uma vez que não foi realizada qualquer perícia, ainda que indireta, não tendo sido sequer ouvidas testemunhas.

Destaca que, a menor possuía alguma patologia gravíssima que provavelmente foi a causa de sua morte, uma vez que, consta da ação penal que investiga os fatos discutidos na presente ação, que antes de ir para o Hospital a menor sofreu crises convulsivas e caiu no chão de sua casa, ocasião em que a Polícia Militar foi acionada e a menina encaminhada para atendimento médico em estado gravíssimo, ressaltando que o atendimento médico é uma obrigação meio e não fim, de forma que não há possibilidade de garantir a cura ou sobrevivência dos pacientes.

Argumenta que, ainda que se reconheça a existência de culpa ou nexo causal por parte do ente público municipal, deve-se atentar para a existência de excludentes da responsabilidade civil por fato exclusivo da vítima, consistente em enfermidade pré-existente e de origem desconhecida e não pela conduta dos médicos; ou, subsidiariamente, que se leve em consideração que o evento danoso se deu pelo menos por culpa concorrente, já que chegou no hospital em estado gravíssimo em decorrência de crise convulsiva, sendo necessário respirar com ajuda de aparelhos, de forma a minimizar o
quantum
indenizatório.

Pontua, também a inexistência de danos materiais a indenizar, ressaltando a equivocada condenação ao pagamento de pensão alimentícia, já que a sentença se baseou em situação hipotética acerca da possibilidade de a filha ajudar com a mantença da genitora, contudo não haveria como prever se a filha (que não trabalhava à época dos fatos e contava com 11 anos de idade) trabalharia e efetivamente contribuiria para o sustento dos pais.

Por fim, destaca a desproporcionalidade do valor fixado à título de indenização por danos morais.

Por essas razoes, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja aplicada a teoria da responsabilidade civil subjetiva ao caso, por se tratar de suposta omissão do ente público municipal, bem como seja reconhecida a ausência de culpa a nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido, afastando-se integralmente o pleito indenizatório, ante a ausência de comprovação dos elementos caracterizadores do dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente da responsabilidade civil de fato exclusivo da vítima ou pelo menos a culpa concorrente.

Requer, ainda, o afastamento da condenação por danos materiais, consubstanciada no pagamento de pensão mensal à genitora da menor, bem como seja reconhecida a inexistência de dano moral, ou alternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

As contrarrazões ao Recurso do Município de Alta Floresta vieram no ID nº 8389977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
Apelante Maria Aparecida Domingos
(ID’s nº 8389978 e 8389979), pugna pela reforma parcial da sentença, tão somente para que o Município Apelado seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, § 2°, do NCPC.

As contrarrazões ao Recurso de Maria Aparecida Domingos vieram no ID nº 8389980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID n. 8389982 certificou-se a tempestividade recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 9924982).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020